Tribunal: TJSP
Processo: 0000476-39.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova,

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparo para possibilitar ao apelante o cumprimento da suspensão condicional da pena, na forma especial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000476-39.2017.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
ALESSANDRO PEREIRA CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000476-39.2017.8.26.0197 -Voto no 2.099
2
Processo: 0000476-39.2017.8.26.0197
Apelante: Alessandro Pereira Correia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2.099
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e
familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da
r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade.
Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a
prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial
valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada
por outros elementos de prova, como o laudo pericial. Versão
do acusado que restou isolada nos autos. Condenação mantida.
Dosimetria da pena que merece reparo para possibilitar ao
apelante o cumprimento da suspensão condicional da pena, na
forma especial. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório de fls. 99 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Alessandro
Pereira Correia à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração
ao artigo 129, §9o do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 14 de agosto de 2016, na
Rua Barbacena, 616, casa 02, na comarca de Francisco Morato, Alessandro Pereira
Correia, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu
a integridade corporal de sua companheira Juliana Miranda de Lima, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos o
acusado estava alcoolizado e inconformado com o desejo da vítima de colocar fim ao
relacionamento afetivo. Em determinada oportunidade, Alessandro agrediu Juliana com
socos na cabeça e puxões de cabelo, além de lhe segurar pelo braço. Tais condutas lhe
causaram equimoses arroxeadas difusas nos braços direito e esquerdo.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000476-39.2017.8.26.0197 -Voto no 2.099
3
final, condenado na forma supramencionada.
Não conformada com a decisão, a defesa técnica do réu
apresentou recurso de apelação às fls. 122/125. Sustenta, em apertada síntese, que não
há elementos nos autos que demonstrem que o apelante seja o autor do fato delituoso,
devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio
pro reo.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da tese da
legítima defesa ou ainda da desclassificação para o delito de lesão corporal em sua
forma privilegiada.
Em contrarrazões de fls. 130/134, o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 146/148, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos
do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O laudo de fls. 17/18 aponta que a vítima apresentava
equimoses arroxeadas difusas em braço direito e braço esquerdo, tendo concluído o
perito judicial, à época, que se tratava de lesão corporal de natureza leve.
Desavenças familiares não são justificativas para o
cometimento de crimes. Eventuais desentendimentos entre os envolvidos devem ser
solucionados no âmbito da racionalidade e não através da infração de tipos penais.
A vítima confirmou, nas duas etapas da persecução penal,
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000476-39.2017.8.26.0197 -Voto no 2.099
4
que foi agredida pelo autor. O laudo supramencionado corrobora a versão acusatória.
Ademais, como é notório, nos crimes envolvendo
violência doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a
palavra da vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui,
vem amparada por outros elementos de convicção.
A propósito:
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da
vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral
acolhimento. De outra parte, não se demonstrou qualquer
motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu
gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço,
que a palavra da vítima assume especial relevância nos
crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de
regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas
presenciais” (TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger
11a
Câmara
Criminal
Apelação
no
0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a
especial valoração à palavra da vítima encontra-se sedimentada na tese n. 13
(Jurisprudência em teses
edição no 41): 13) Nos crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o
recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos
sem testemunhas.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Sua versão
se apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000476-39.2017.8.26.0197 -Voto no 2.099
5
A versão do acusado se mostrou isolada nos autos.
Quando ouvido na delegacia de polícia, disse que “na data dos fatos estava muito
embriagado e sequer se lembra de tê-la agredido fisicamente; que se lembra de ter
puxado os cabelos de Juliana, mas não desferiu socos na cabeça da mesma. (...)”.
Em Juízo, o recorrente teve decretada sua revelia, já que
mudou de endereço sem informar o Juízo (fls. 64).
Enfim, a prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar
a condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara:

(...) Por assim dizer, a prova coletada não reserva
mínima insegurança quanto ao desiderato gravoso do
acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar
mal injusto e grave, prometendo, inclusive, “matá-la”. E
não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da
vítima em incriminar deliberadamente o recorrente; ao
reverso, a postura adotada soa como autêntica tentativa
em recuperar a paz que lhe fora tomada pelo ofensor. E a
situação exposta e referida não permite questões sobre o
elemento anímico da vitimada. Tampouco se cogita de
ausência de resultado, a desnaturar o desvio material. O
temor causado é manifesto, não só pelo confidenciado,
como
pelas
providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação
Criminal
1500529-95.2019.8.26.0545;
Relator
(a):?Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista -?2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000476-39.2017.8.26.0197 -Voto no 2.099
6
Registro: 20/06/2020).
Não se vislumbra qualquer incidência de causa excludente
da ilicitude, como quer fazer parecer a nobre defesa. O próprio acusado disse que pouco
se lembra dos fatos. Ora, não é crível pensar que, se o réu pouco se lembra dos fatos,
como pode afirmar que agia em legítima defesa?
A propósito:
(...) E a escusa do réu não serve para inocentá-lo, mesmo
porque não restou comprovado que ele agira em legítima
defesa, usando moderadamente dos meios necessários, até
mesmo
por
se
tratar
de
reação
totalmente
desproporcional, acentuada pela diferença de força entre
o acusado e a vítima. E, ainda que verdadeira fosse a
versão de que o acusado somente se defendera das
investidas da vítima, tal situação não seria compatível
com as lesões suportadas por ela, tal como descrito nos
exames
periciais.
(...)
(TJSP; Apelação
Criminal
1500127-84.2019.8.26.0263; Relator (a): Tristão Ribeiro;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data
de Registro: 20/07/2020)
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
No tocante à dosimetria, a pena base do delito tornou-se
definitiva, na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de
aumento ou de diminuição da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000476-39.2017.8.26.0197 -Voto no 2.099
7
O regime fixado foi o mais brando possível: aberto.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
Contudo, nada impede a concessão da suspensão
condicional da pena, na modalidade especial, na forma prevista no artigo 78, §2o do
Código Penal.
Tal determinação melhor se coaduna com os precedentes
desta C. Câmara que, em casos análogos, dispensou a exigência de prestação de
serviços à comunidade no primeiro ano (art. 78, §1o do CP), pelo cumprimento das
medidas previstas no artigo 78, §2o do referido diploma legal.
(...) No mais, muito embora tenhamos decidido em
sentido diverso, ou seja, de que a prestação de serviços à
comunidade é aplicável aos casos em que a pena não
excede 6 meses, justamente porque o que se busca é a
razoabilidade da retribuição e a necessidade de
prevenção do ilícito, sempre considerada a natureza
específica da lei Maria da Penha, tanto que o STF fez
considerações acerca do cabimento de benesses outras
(Lei 9.099/95), no caso em comento, justificável e
aconselhável seja a condição modificada. Isto porque a
condição fixada de prestação de serviços à comunidade
durante um ano, prevista no artigo 78, § 1o, do Código
Penal, não prescinde da observância conjunta da regra
do artigo 46 do mesmo estatuto repressivo. Deste modo, a
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000476-39.2017.8.26.0197 -Voto no 2.099
8
prestação de serviços só pode ser fixada como condição
do “sursis” se a condenação for superior a seis meses de
privação
da
liberdade.
(TJSP; Apelação
Criminal
0013524-21.2016.8.26.0320; Relator (a): Augusto de
Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Limeira - Anexo de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
(...) Por fim, vedada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do
CP), e presentes os requisitos do artigo 77, do CP,
mantém-se a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de dois anos, mediante o cumprimento das condições
previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código
Penal, previsão esta que é facultada ao acionado. (TJSP;
Apelação Criminal 1509758-14.2019.8.26.0114; Relator
(a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Campinas - Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a mulher; Data do
Julgamento: 20/06/2020; Data de Registro: 20/06/2020).
(...) Merece reparo, entretanto, a r. sentença no que se
refere ao “sursis” concedido. Como é cediço, o artigo 78
do Código Penal prevê dois tipos de suspensão
condicional da pena: 1o) o denominado “sursis” simples,
consistente na aplicação das condições de prestação de
serviços à comunidade ou limitação de fim de semana (§
1o); 2o) o “sursis” especial, consistente na aplicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000476-39.2017.8.26.0197 -Voto no 2.099
9
outras condições previstas no § 2o. O “sursis” simples é
mais severo que o especial e, assim, somente deve ser
aplicado se o acusado não preencher os requisitos do
“sursis” especial. Na hipótese dos autos, tem-se que o réu
preenche tais requisitos, pois as circunstâncias do artigo
59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, no
entanto, a suspensão condicional da pena abrangeu os
dois tipos retro mencionados. Assim, afasta-se a condição
de prestação de serviços à comunidade imposta (“sursis”
simples”),
permanecendo
apenas
as
condições
especificadas do “sursis” especial. (TJSP; Apelação
Criminal
0000913-90.2018.8.26.0538;
Relator
(a): Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras -
Vara Única; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de
Registro: 27/05/2020)
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para, mantida a condenação, conceder ao apelante a suspensão
condicional da pena, na modalidade especial, na forma do artigo 78, §2o do Código
Penal.
XISTO RANGEL
Relator